Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como o depoimento da vítima na delegacia, no dia do fato, e o testemunho dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, logo após o cometimento do crime de roubo, com localização e apreensão do bem subtraído em local próximo.
2. Recurso não provido.